Tribunal: TJES
Processo: 0002630-48.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
IN
CABÍVEL
. D
OSIMETRIA
APLICADA DE FORMA FAVORÁVEL AO DENUNCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
A materialidade delitiva
restou
demonstrada por meio
do
s

Auto
s

de Apreensão (fls.
12
/
13
do IP
)
e
de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 1
6
do IP
),
pelo
Boletim
Unificado nº
34380723
(
fls.
18
/
2
2
do IP
),
Laudo
Toxicológico Definitivo
(
fl.
127 dos autos principais
)
, ao passo que a autoria restou inconteste
mediante

os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante
em sede inquisitorial
(fls.
04/06
do IP
),
confirmada
s
em juízo
pelo CB/PMES Pablo Rohr Leite e
pel
a

SD/PMES Vanessa Aparecida Baptista Simões
(mídia
s

em anexo
)
,
além da própria confissão do denunciado
(fl. 10
do IP
)

não ratificada em
juízo,
momento em que alegou não ser traficante, mas tão somente usuário.

2. N
ão prospera o pedido de desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006.
Embora o denunciado não tenha validado a
confissão
extrajudicial perante o magistrado, não há
nenhum indício de q
ue sofreu
agressões
por parte dos
policiais militares e de que foi obrigado a assumir
que os entorpecentes eram destinados à venda.

3
.
N
ão prospera a tese de que a droga foi encontrada em quantidade ínfima, apenas para consumo próprio do
apelante
, considerando a clareza solar da denúncia de que
a
porção da
substância entorpecente conhecida como
cocaína
era
do tamanho de uma bola de sinuca
(49,4 gramas, conforme Laudo de fl. 127-v).

4.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena
,
mant
endo
a
valoração negativa de
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
relativo
s

aos motivos e
circunstâncias,
caberia
,
na forma da jurisprudência pátria,

a aplicação do
coeficiente de
2
/8 entre a
s
pena
s
mínima e a máxima
(10 anos)
,
para
majora
r
a
pena-base
em
2 (dois) anos e 6
(
seis
) meses.
Portanto, ao contrário da tese defensiva, considerando o implemento de apenas 06 (seis) meses na pena-base, não há que se falar em desproporcionalidade ou excesso.

5
.
Q
uanto ao pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com menos sorte o recorrente,
já que o art. 33, §2º, alínea
b
, é claro no sentido de que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá iniciar a execução
no regime
intermediário,
diante d
a
conde
nação
transitada em julgado nos autos nº 0004277-28.2015.8.08.0069.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002630-48.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON FERNANDES SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
IN
CABÍVEL
. D
OSIMETRIA
APLICADA DE FORMA FAVORÁVEL AO DENUNCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
A materialidade delitiva
restou
demonstrada por meio
do
s

Auto
s

de Apreensão (fls.
12
/
13
do IP
)
e
de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 1
6
do IP
),
pelo
Boletim
Unificado nº
34380723
(
fls.
18
/
2
2
do IP
),
Laudo
Toxicológico Definitivo
(
fl.
127 dos autos principais
)
, ao passo que a autoria restou inconteste
mediante

os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante
em sede inquisitorial
(fls.
04/06
do IP
),
confirmada
s
em juízo
pelo CB/PMES Pablo Rohr Leite e
pel
a

SD/PMES Vanessa Aparecida Baptista Simões
(mídia
s

em anexo
)
,
além da própria confissão do denunciado
(fl. 10
do IP
)

não ratificada em
juízo,
momento em que alegou não ser traficante, mas tão somente usuário.

2. N
ão prospera o pedido de desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006.
Embora o denunciado não tenha validado a
confissão
extrajudicial perante o magistrado, não há
nenhum indício de q
ue sofreu
agressões
por parte dos
policiais militares e de que foi obrigado a assumir
que os entorpecentes eram destinados à venda.

3
.
N
ão prospera a tese de que a droga foi encontrada em quantidade ínfima, apenas para consumo próprio do
apelante
, considerando a clareza solar da denúncia de que
a
porção da
substância entorpecente conhecida como
cocaína
era
do tamanho de uma bola de sinuca
(49,4 gramas, conforme Laudo de fl. 127-v).

4.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena
,
mant
endo
a
valoração negativa de
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
relativo
s

aos motivos e
circunstâncias,
caberia
,
na forma da jurisprudência pátria,

a aplicação do
coeficiente de
2
/8 entre a
s
pena
s
mínima e a máxima
(10 anos)
,
para
majora
r
a
pena-base
em
2 (dois) anos e 6
(
seis
) meses.
Portanto, ao contrário da tese defensiva, considerando o implemento de apenas 06 (seis) meses na pena-base, não há que se falar em desproporcionalidade ou excesso.

5
.
Q
uanto ao pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com menos sorte o recorrente,
já que o art. 33, §2º, alínea
b
, é claro no sentido de que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá iniciar a execução
no regime
intermediário,
diante d
a
conde
nação
transitada em julgado nos autos nº 0004277-28.2015.8.08.0069.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
2630
-
4
8
.20
17
.8.08.00
62

APELANTE:
MAICON FERNANDES SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MAICON FERNANDES SILVA
e
m face da r. sentença
de fls.
1
42
/
144

prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
de Piúma
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

aplicando-lhe a pena
definitiva
de
0
6
(se
is
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
no valor
unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelant
e,
através da douta Defensoria Pública Estadual,
aduz, em síntese (fls.
151/
157
):
I)
necessidade de desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sobretudo se considerar a quantidade ínfima de droga encontrada; II)
na eventualidade, requer a revisão da dosimetria da pena-
base e alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
não bastando
a fundamentação relativa à
gravidade em abstrato do delito.

Contrarrazões (
fls.
167/171-v
)

pelo desprovimento do recurso, seguido do Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
4095771).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia que no
dia
03
/
11
/2
0
17
,
no bairro Piuminas, na cidade de Piúma,
o denunciado
de forma livre e consciente,
transportava, para fins de comércio,
01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida como
cocaína
do tamanho de uma bola de sinuca,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

Consta
que
policiais militares em
patrulhamento ostensivo avistaram um táxi, placa MSX-8991, registrado no Município de Marataízes, saindo do referido bairro,

quando
condutor e
passageiro
pass
aram
a se comportar de maneira
suspeita
com a aproximação da viatura, momento em que foi efetuada a abordagem.

Se extrai
que o denunciado
assumiu a propriedade da droga
encontrada no console do veículo

perante a
Autoridade Policial
(fl. 10
do IP
)
. Quando inquirido, respondeu

que “
trata-se do entorpecente conhecido como cocaína; Que a droga destina-se à mercância; Que o declarante adquiriu o entorpecente em Guarapari/ES, de um indivíduo que não sabe dizer o nome, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); Que pretendia dividir o montante em quantidades menores para então vendê-la em Marataízes/ES; Que está envolvido no tráfico de entorpecentes há 7 meses; (...)
”

Pois bem.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Autos de Apreensão (fls. 12/13 do IP) e de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 16 do IP), pelo Boletim
Unificado nº
34380723
(fls. 18/22 do IP), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 127 dos autos principais), ao passo que a autoria restou inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante em sede inquisitorial (fls. 04/06 do IP), confirmadas em juízo pelo CB/PMES Pablo Rohr Leite e pela SD/PMES Vanessa Aparecida Baptista Simões (mídias
em anexo
)
,
além da própria confissão do denunciado
(fl. 10
do IP
)

não ratificada em
juízo,
momento em que alegou não ser traficante, mas tão somente usuário.

Inicialmente, não prospera o pedido de desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006.
Embora o denunciado não tenha validado a
confissão
extrajudicial perante o magistrado, não há
nenhum indício de q
ue sofreu
agressões
por parte dos
policiais militares e de que foi obrigado a assumir
que os entorpecentes eram destinados à venda.

Também não prospera a tese de que a droga foi encontrada em quantidade ínfima, apenas para consumo próprio do
apelante
, considerando a clareza solar da denúncia de que
a
porção da
substância entorpecente conhecida como
cocaína
era
do tamanho de uma bola de sinuca

(49,4 gramas, conforme Laudo de fl. 127-v).

P
asso a analisar a
dosimetria
da pena
aplicada.

Quanto ao ponto,
a
sentença objurgada apo
i
ou
-se
nos seguintes argumentos,
aos quais adiro:

“
(...
)
A
CULPABILIDADE
pela simples consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves e danosos efeitos por ela acarretados à sociedade, não justifica a exasperação da pena, porquanto é própria do tipo. Em relação aos seus
ANTECEDENTES
, estão maculados, contudo, não serão levados em conta para fins de pena base, considerando o teor da súmula 241 do STJ;
sua
CONDUTA SOCIAL
deve ser tomada como boa, vez que as testemunhas arroladas pela defesa relataram que o acusado ajuda a família e já exerceu ofício de catador de papel e pedreiro; sua
PERSONALIDADE
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la; os
MOTIVOS
não justificam a conduta praticada, eis que restou comprovado nos autos que sua intenção era obter o lucro "fácil" e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
do crime são ruins, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (49,4 gramas de cocaína), droga altamente nociva
; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante a saúde e a segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não pode ser aferido no caso.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, “
caput
” da Lei 11.343/06,
FIXO A PENA-BASE, em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Reconheço como
AGRAVANTE
do disposto no inciso I do artigo 61, do Código Penal, qual seja, ser o agente reincidente,
eis que possui sentença condenatória transitada em julgado em 21/12/2015, nos autos nº 0004277-28.2015.8.08.0069, pelo crime constante no art. 14 da Lei
nº
10.826/03
, conforme se observa no espelho da guia de execução constante do SEEU
, motivo pelo qual
AGRAVO
a pena em
1/6 (um sexto)
, em observância ao art. 67 do mesmo diploma legal, FIXANDO-A em em 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Não existindo outras circunstâncias legais a serem consideradas, fixo a pena
DEFINITIVA

EM 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para se avaliar a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo).
(...)
”
(g.n.)

Após analisar os autos
,
não vislumbro razões para
reformar a sentença.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena
,
mant
endo
a
valoração negativa de
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
relativo
s

aos motivos e
circunstâncias,
caberia
,
na forma da jurisprudência pátria,

a aplicação do
coeficiente de
2
/8 entre a
s
pena
s
mínima e a máxima
(10 anos)
,
para
majora
r
a
pena-base
em
2 (dois) anos e 6
(
seis
) meses.

Portanto, ao contrário da tese defensiva, considerando o implemento de apenas 06 (seis) meses na pena-base, não há que se falar em desproporcionalidade ou excesso.

Em tom de conclusão, quanto ao pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com menos sorte o recorrente,
já que o art. 33, §2º, alínea
b
, é claro no sentido de que o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá iniciar a execução
no regime
intermediário,
diante da c
onde
nação
transitada em julgado nos autos nº 0004277-28.2015.8.08.0069.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)